Tribunal: TJES
Processo: 0000383-69.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000383-69.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ADRIANA BORGES SOUZA PENA e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA -
INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Afirma a Embargante que a irregularidade do TOI não teria sido objeto do processo, limitando-se os autores a pleitear o restabelecimento da energia elétrica e os danos morais em decorrência do corte.

3. Todavia, razão não lhe assiste, vez que o reconhecimento da ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu, exatamente, da irregularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária.

4. A (i)rregularidade do TOI foi objeto de amplo debate nos autos, sendo, ademais, o fundamento principal para o reconhecimento da ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia, com o consequente dever de reparar os danos extrapatrimoniais suportados, razão pela qual não há que se falar em integração do julgado.

5. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão id. 5032023, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 5163113 sustenta a Embargante, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, não havendo nos autos debate acerca do TOI. Afirma que foi requerido tão somente o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo arbitrados os danos morais em função do corte.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 20 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão id. 5032023, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 5163113 sustenta a Embargante, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, não havendo nos autos debate acerca do TOI. Afirma que foi requerido tão somente o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo arbitrados os danos morais em função do corte.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso dos autos, afirma a Embargante que a irregularidade do TOI não teria sido objeto do processo, limitando-se os autores a pleitear o restabelecimento da energia elétrica e os danos morais em decorrência do corte.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, vez que o reconhecimento da ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu, exatamente, da irregularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária.

Como se verifica, a decisão de fls. 49/49-vº, ao apreciar o pleito liminar, expressamente apontou os requisitos da Resolução 414/2010 da ANEEL acerca das apurações de irregularidades, supostamente não observados.

Por seu turno, em sede de contestação, a Embargante defendeu a lisura do procedimento administrativo adotado.

Sobreveio, então, a sentença que arbitrou danos morais em decorrência da ilegalidade do corte de energia elétrica, vez que baseado em procedimento irregular de apuração do débito.

A matéria foi devolvida ao Tribunal no recurso de apelação, oportunidade em que a Embargante repisou as suas teses acerca da observância do procedimento previsto na resolução nº 414/2010 para apuração do débito.

O Colegiado, contudo, manteve a sentença ante a inobservância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da supracitada resolução.

De fácil constatação, portanto, que a (i)rregularidade do TOI foi objeto de amplo debate nos autos, sendo, ademais, o fundamento principal para o reconhecimento da ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia, com o consequente dever de reparar os danos extrapatrimoniais suportados, razão pela qual não há que se falar em integração do julgado.

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.